Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA DO SERVIÇO PARA DESCONTO EM FÉRIAS. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. A Dispensa do Serviço para Desconto em Férias se trata de uma antecipação do período de férias, devendo seguir as diretrizes de planejamento do Plano de Férias Anual previsto no artigo 5o da Portaria no 7/2019 e atender ao interesse público para manutenção do serviço essencial, especialmente nos meses de atuação intensa dos bombeiros em razão do risco de incêndios florestais no Distrito Federal.
3. Apelo conhecido e não provido.